Tribunal: TJSP
Processo: 1091409-60.2025.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Embargante. Alegação de omissão no acórdão embargado e necessidade de prequestionamento de matérias de ordem infraconstitucional.
II. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no julgado a amparar o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Embargante. Alegação de omissão no acórdão embargado e necessidade de prequestionamento de matérias de ordem infraconstitucional.
II. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no julgado a amparar o acolhimento do recurso oposto.
III. Razões de Decidir: Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. Recurso de caráter infringente. Não se verifica omissão no acórdão, mas, sim, inconformismo da parte embargante com a decisão proferida.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado por inconformismo da parte. 2. Omissão inexistente. Argumentos devidamente analisados no acórdão, tratando-se de insatisfação com a análise fática e jurídica do caso.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.